Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL AJUIZADA POR CONSUMIDOR. PROCESSO DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO FORO NO QUAL TRAMITA AÇÃO DE EXECUÇÃO REFERENTE AO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL OBJETO DA CAUSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A priori, não se admite o declínio de competência territorial de ofício. Contudo, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, sem qualquer critério legal permissivo ou sem oferecer justificativa plausível, escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional.
2. No caso, em que pese conste que, na ação de execução correlacionada, o consumidor tenha sido citado no Estado da Bahia, revela-se plausível a distribuição da ação revisional de origem por prevenção ao Juízo da Vara Cível do Guará na medida em que tramita diversas ações executivas, em relação às quais foram formulados tantos embargos à execução e ações de revisão dos respectivos títulos executivos extrajudiciais, todas relacionadas por afinidade de causa de pedir, a teor do disposto no artigo 55 do CPC, sem olvidar que há indícios de que ele também possuiria domicílio no Guará, conforme consulta realizada nos sistemas eletrônicos disponíveis e documentação anexada, especialmente, o contrato objeto da causa.
3. Assim, não há que se falar em abusividade na escolha de foro apta a ensejar violação dos ditames do Juiz Natural na distribuição da ação de origem por dependência ao Juízo que vem processando os referidos processos. Ao contrário, no caso concreto, a reunião dos feitos no juízo suscitado revela-se mais adequada à facilitação da defesa do consumidor, sobretudo, quando não formula qualquer questionamento quanto à fixação da competência.
4. Portanto, não é cabível a declinação de competência de ofício ao foro de domicilio do réu quando se tratar de ação proposta pelo consumidor, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que efetivamente denotem a existência de real prejuízo à defesa do consumidor ou de abuso de direito, o que não se vislumbra na hipótese em que ele próprio optou pelo foro no qual foram ajuizadas, pelo mesmo credor, diversas ações executivas correlacionadas, cujos títulos executivos estão ligados entre si, sem olvidar que há elementos de provas a indicar que ele também possuiria domicílio em localidade pertencente ao foro ao qual elas foram primeiramente distribuídas.
5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Juízo Suscitado declarado competente.